Tribunal: STJ
Processo: 0375381-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1039033 - MG(2025/0375381-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo
regimental no
.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no julgado embargado e, ainda, a possibilidade de
debater dispositivo constitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não foi omisso, pois não se deve olvidar que o
Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos.
4. Esta Corte não pode analisar dispositivos de natureza constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Não pode ser reputado como omisso o decisório que está fundamentado
adequadamente, pois não se exige que o Magistrado responda um a um todos os
argumentos levantados nos autos, desde que haja embasado adequadamente a sua
decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
969.429/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no
3/7/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
783.050/ES,
Documento eletrônico VDA54716444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c1a0088-2761-4a1f-9db1-148749d8cd86

Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
S
26/6/2025;
TJ, EDcl nos EDcl no AgRg
no RHC
de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
137.734/PR,
11/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c1a0088-2761-4a1f-9db1-148749d8cd86

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1039033 - MG(2025/0375381-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo
regimental no
.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no julgado embargado e, ainda, a possibilidade de
debater dispositivo constitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não foi omisso, pois não se deve olvidar que o
Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos.
4. Esta Corte não pode analisar dispositivos de natureza constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

5. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Não pode ser reputado como omisso o decisório que está fundamentado
adequadamente, pois não se exige que o Magistrado responda um a um todos os
argumentos levantados nos autos, desde que haja embasado adequadamente a sua
decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
969.429/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no
3/7/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
783.050/ES,
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
S
26/6/2025;
TJ, EDcl nos EDcl no AgRg
no RHC
de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
137.734/PR,
11/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO RODRIGUES
CAJADO contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental em habeas
interposto pela parte.
corpus
O embargante aponta omissão no acórdão embargado ao manter sua
condenação, porquanto deixou de ponderar sobre a aplicação de uma regra geral,
sem aplicar à presente situação precedente específico desta Turma, o AgRg no HC n.
826.929, no qual a ordem foi concedida.
Procura, por fim, prequestionar o
o, LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos com a aplicação de
efeitos infringentes, para que seja concedida a ordem pleiteada nas razões do writ.
É o breve relatório.
VOTO
A medida integrativa não alcança melhor sorte.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se para
correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível
concluir que os declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca
das questões já analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são
Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

imprestáveis para reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e,
terceiro, não têm o efeito de ensejar nova reanálise dos autos.
Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção
do embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é
inviável através desta via recursal, a qual não se presta para novo julgamento do seu
recurso.
A concordância ou não com o que fora decidido redunda na abertura da janela
de resposta e, paralelamente, a via recursal ao insatisfeito, para que sua pretensão, de
direito ou de fato, neste último caso, seja reanalisada pelo órgão jurisdicional
competente.
À míngua das querelas trazidas, seja por segurança jurídica ou mesmo pela
necessidade de que haja confiabilidade de que a decisão deve ser respeitada, o
acórdão objurgado deve ser mantido incólume, uma vez que já feito de forma
fundamentada, tendo exaurido a prestação jurisdicional neste particular.
Ressalta-se que não se deve olvidar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e,
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE FOI
EXAMINADA E MANTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.

PRECLUSÃO
1.469.231/MG.
TEMPORAL. PROCESSO RECEBIDO PELA ATUAL
DEFESA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.
Os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada e apenas são cabíveis quando
presente ambiguidade, contradição, obscuridade ou
omissão no julgado, consoante dispõe o
do Código
art. 619
de Processo Penal, ou, então, retificar erro material,
quando constatado.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão,
não
servindo
os
aclaratórios
para
rediscussão do julgado (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
520.357/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
12/12/2019)
3. Na hipótese, conforme destacado no acórdão
embargado, a defesa busca anular decisão de pronúncia
que foi proferida em
e posteriormente mantida
11/12/2020
pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso
Extraordinário n.
da relatoria do e. Ministro
1.469.231/MG,
Alexandre de Moraes, que já transitou em julgado,
Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

interposto em face do mesmo acórdão impugnado neste
habeas corpus (Recurso em Sentido Estrito n.
).
1.0184.13.000186-2/001
4. Oportuno destacar que o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível
que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser
analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
5. Nesse panorama, ainda que os atuais patronos
do ora embargante tenham assumido a sua defesa
tardiamente,
esta
Corte
Superior
possui
pacífica
jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o
recebe no estado em que se encontra, não sendo sua
constituição fundamento suficiente para a reiteração dos
atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.
Com efeito, ao examinar as razões dos aclaratórios,
verifica-se que a defesa, em nenhum momento, impugnou
a referida fundamentação, motivo pelo qual não há razão
para modificar o julgado ora embargado, que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido
pela parte insurgente.
6. É manifesta, assim, a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, haja vista não ser
possível proceder à rediscussão das questões já decididas
e devidamente delineadas pelo órgão julgador. Portanto, a
mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
969.429/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
3/7/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão, contradição e erro de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações
defensivas, ausente no acórdão embargado qualquer vício,
uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia
e posterior condenação do embargante mediante provas
devidamente submetidas ao crivo do contraditório judicial.
Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

5. Assim, "os Embargos de Declaração não
merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do
Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o
artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para
acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão,
obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar
o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios" (fls.
179-180), como bem observado pelas contrarrazões
ministeriais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão."
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO
CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração
de pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR
indeferi liminarmente o writ diante da inexistência de risco
ou ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que
o pedido deduzido na impetração - impedir que seja
realizado exame de perícia nas interceptações telefônicas
pelo do Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação
penal no
-, é procedimento
5062286-04.2015.4.04.7000/PR
que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico.
Com efeito, inexistindo qualquer constrangimento direto
e concreto ao direito de ir e vir dos pacientes, incabível a
utilização do habeas corpus para finalidades outras,
notadamente quando se pretende modificar decisões em
questões processuais e que não são dizem respeito ao
direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação
do
provimento
anterior,
com
a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa. Outrossim, como cediço, o
julgador não está obrigado a refutar todos os
argumentos invocados pelas partes, bastando que os
fundamentos expendidos sejam suficientes para
embasar a decisão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC
de
137.734/PR,
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

Por fim, registra-se que "é inviável a apreciação de matéria constitucional por
esta Corte Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda, que
não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas, bastando a
(EDcl no
exposição dos fundamentos adotados na decisão"
REsp n. 2.004.455/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025,
DJEN de
.
12/11/2025)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54230509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 16:15:13
Código de Controle do Documento: 00026a91-e069-4945-ae84-51f5aa26c0fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.039.033 / MG
Número Registro: 2025/0375381-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00722615219998130521 10000253428627001 722615219998130521
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54689056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: f5335191-3fad-4f64-bbf6-0812627e4950

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: f5335191-3fad-4f64-bbf6-0812627e4950